Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-98.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-98.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS MEDEIROS SANTANA - CPF: 061.477.401-21 (APELANTE), LUDIMILA BRAVIN LOBO - CPF: 090.829.237-69 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –

PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –

CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

É viável a concessão
da justiça gratuita
quando as partes demonstram a insuficiência momentânea de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja,
não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Carlos Medeiros Santana, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, levantando, a prejudicial de cerceamento de defesa,
uma vez que foi requerida produção de provas em fase de saneamento, para a comprovação da irregularidade dos procedimentos de prevenção à fraude. No mérito, sustenta que está demonstrado o nexo causal, haja vista as falhas na prestação de serviços, tais como a não realização criteriosa da verificação de transferência de valores atípicos e contínuos, para pessoas não cadastradas e a falta de cuidado ao permitir abertura de conta mediante documentos fraudulentos em nome de terceiras pessoas.

Assevera que
não tinha como saber que a conta bancária para a qual transferiu os valores era de procedência duvidosa, pois o consumidor não tem acesso aos documentos juntados no momento de abertura da conta, não se tratando de culpa exclusiva da vítima.

Aduz que os Apelados se houvessem efetivado o bloqueio tão logo da comunicação da ocorrência da fraude, poderia ter conseguido devolver os valores à conta da requerente sem maiores prejuízos, impedindo a realização do crime.

A Apelada
Picpay Serviços S.A
e
Acesso Soluções de Pagamento S.A
apresentaram suas contrarrazões, respectivamente, no id.
204573448 e no id. 204573449
, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnaram pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Carlos Medeiros Santana, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Carlos Medeiros Santana ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fade da
Picpay Serviços S.A e Acesso Soluções de Pagamento S.A
, sustentando, em sua inicial, que encontrou e acessou um
anúncio em uma rede social de uma proposta de emprego, em que receberia comissões na plataforma da Amazon.

Afirmou que manteve conversa com o suposto representante da Amazon, sendo direcionado para uma plataforma, na qual cumpria missões/tarefas que consistiam em transferir valores indicados para serem recebidos de volta juntamente com a comissão e, em razão de tal fato, transferiu a quantia de R$18.235,42 para as contas bancárias informadas, todas mantidas pela instituição Requerida Acesso Soluções de Pagamento S.A

Salientou que
ao identificar o suposto golpe em que havia caído, registrou Boletim de ocorrência, bem como noticiou o ocorrido ao seu banco e solicitou o bloqueio dos valores transferidos, contudo, em razão da suposta demora, só foi restituído o valor de R$ 238,00.

Aduziu que bancos Requeridos falharam na prestação dos serviços, tanto no que diz respeito à demora em efetuar o bloqueio dos valores transferidos, bem como no que se refere à permissão de abertura das contas utilizadas para a prática crimes.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para
a condenação dos Requeridos à reparação de danos materiais no valor de R$ 17.997,42 (dezessete mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), bem como a condenação em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco reais).

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não houve
falha na prestação do serviço das instituições financeiras.

Contra a sentença se insurge Carlos Medeiros Santana pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, cumpre analisar
a questão previa de
impugnação da Justiça
Gratuita, levantada pela Apelada
Picpay Serviços S.A, bem como
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Da
impugnação da Justiça

Gratuita

Insurge-se a Apelada
Picpay Serviços S.A
contra o deferimento da justiça gratuita ao Autor, ora Apelante,
alegando que ele não comprovou a sua hipossuficiência.

Segundo o
posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, constato que o Autor juntou cópia de seu
contracheque e da declaração de imposto de renda,
de modo que, a princípio, não tem condições de suportar as despesas do processo.

Sendo assim, verifico a razoabilidade para a concessão do benefício.

Desse modo,
rejeito
a preliminar ora aventada.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que postulou a produção de provas em fase de saneamento, para a comprovação da irregularidade dos procedimentos de prevenção à fraude.

Alega que a prova é imprescindível para a comprovar se houve a abertura de contas observando o regramento legal.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto, o Recorrente
sustenta que está demonstrado o nexo causal, haja vista as falhas na prestação de serviços, tais como a não realização criteriosa da verificação de transferência de valores atípicos e contínuos, para pessoas não cadastradas e a falta de cuidado ao permitir abertura de conta mediante documentos fraudulentos em nome de terceiras pessoas.

Assevera que
não tinha como saber que a conta bancária para a qual transferiu os valores era de procedência duvidosa, pois o consumidor não tem acesso aos documentos juntados no momento de abertura da conta, não se tratando de culpa exclusiva da vítima.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se
os fatos narrados decorreram de culpa exclusiva da Apelante ou falha na prestação de serviços das instituições financeiras Apeladas.

Colhe-se do caderno processual, que a questão deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de uma relação de consumo clássica, pois presente a figura do consumidor e fornecedor, previstas, respectivamente, nos artigos 2
o
e 3
o
, deste diploma legal,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor,
ex vi
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3
o
, do CDC).

No caso em tela, o

Analisando, detidamente, os autos
registrou no Boletim de Ocorrência, narrando o seguinte:

BOM DIA. SOU CARLOS MEDEIROS SANTANA PORTADOR DO CPF- 06147740121-RG-2892206-9. NO DIA 24/11/2022. A SRA RAFAELA HERMES (66) 62886-7187. ME MANDOU MENSAGEM VIA WHATSAPP OFERENCENDO-ME UMA PROPOSTA DE EMPREGO EM TEMPO PARCIAL PADRÃO DIRETAMENTE PELA AMAZON, ONDE O SERVIÇO SERIA AJUDAR O SHOPPING A GANHAR POPULARIDADE COM PAGAMENTOS DE PEDIDOS E RECEBENDO COMISSÕES ENCIMA DISSO E GANHAR UM BOM DINHEIRO EM POUCO TEMO NO DIA. COM ISSO ACESSEI O LINK DA PLATAFORMA AMAZON FLIPKART E FIZ CADASTRO. COM ISSO Num. 204573444 - Pág. 6 GANHEI 10 REAIS PARA COMEÇAR A OPERAR COM O SHOPPING E FIZ MAIS UMA RECARGA PELO SITE VIA PIX- PIC PAY. APÓS CONCLUIR UMA DAS TAREFAS RECEBI EM MINHA CONTA UM DEPÓSITO DE 50 REAIS E OUTRO DE 200. COM ISSO GANHEI MAIS CONFIANÇA EM PODER OPERAR NESSA PLATAFORMA. FUI FAZENDO MAIS TRANSFERÊNCIAS.TERMINEI AS OPERAÇÕES DE CONSEGUI GERAR UM VALOR DE 25.767 COM ENTRADAS ALTAS DE MEU BOLSO MAIS COMISSÕES RECEBIDAS PELO TRABALHO. MAS NÃO ESTAVAM CONSEGUINDO ME PAGAREM POIS TERIA UM PROBLEMA EM MINHA CONTA PARA RECEBER ESSE VALOR. NESSE PROCESSO A RAFAELA ME INDICOU PARA O TELEGRAM ENTRANDO EM CONTATO COM MENTOR DE TAREFAS EIDER TIAGO DE FREITAS. NO QUAL É RESPONSÁVEL POR ME DIRECIONAR A TAREFAS, PAGAMENTOS E CONCLUSÃO DAS ORDENS. COMO ESTAVAM TENDO PROBLEMAS PARA ME PAGAREM ELE ME INFORMA QUE O (MALL)- SETOR DE PAGAMENTOS EU TERIA QUE PAGAR UM IMPOSTO PELO ALTO VALOR DE MINHA CONTA, ENTÃO EU FUI E PAGUEI ESSE IMPOSTO DE 2.136. NO ENTANTO TEVE MAIS PROBLEMAS SURGINDO COMO ANOMALIAS DE CONTA, TAXA DE PROCESSAMENTO DE SAQUES, TEMPO DE TAREFAS LIMITADOS. ENFIM. ATÉ HOJE NÃO CONSEGUI RECEBER ESSE DINHEIRO E NEM RECUPERAR MEU VALOR INVESTIDO. QUE FOI NO VALOR DE 18.230. COM TUDO. ELE SÓ FICA ME DIZENDO QUE FALTA SÓ MAIS 2800 PARA PAGAR UM CANAL DE SEGURANÇA PARA RECEBER EM MEU PIX. MAS NÃO FIZ, E ELE TODOS OS DIAS ME MANDA MENSAGEM QUERENDO ISSO. DIZENDO QUE VOU RECEBER. (sic. Id. 204573394 - pág. 2)

Nota-se, portanto, da narrativa dos fatos permite inferir que o Reclamante, ora Apelante, foi vítima de golpe
financeiro via PIX, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente
, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-los, quando atuaram, tão somente, como agentes financeiros mantenedores da conta bancária na qual fora realizada e recebida a transação bancaria.

Desta maneira, não há falar se em
responsabilidade dos Apelado, à medida que os fatos postos não derivam de falha na prestação do serviço por elas disponibilizados, mas de ato praticado livre e espontaneamente pelo Recorrente ao realizar a transferências via PIX para diversas pessoas físicas aleatórias.

Logo, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Digo, na hipótese, o Recorrente não foi cauteloso ao efetuar a transferência de valores via PIX para conta do fraudador, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90.

Destarte, consubstanciou-se o fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor, pois o dano ocorreu por negligência deste quanto aos cuidados que deveria observar na proteção de sua conta e senhas, uma vez que
procurou e acessou um
anúncio em uma rede social de uma proposta de emprego, em que receberia comissões na plataforma da Amazon, mantendo conversa com o suposto representante, sendo direcionado para uma plataforma, na qual cumpria missões/tarefas que consistiam em transferir valores indicados para serem recebidos de volta juntamente com a comissão e, em razão de tal fato, transferiu, espontaneamente, a quantia de R$18.235,42 para as contas bancárias informadas.

Assim,
é fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de
senha
pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte recorrente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Frise-se
que o golpe foi praticado por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido do consumidor para obter vantagem indevida, o que é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte apelada não concorreu.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO –
FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude. (N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024). Destaquei.

Desse modo, não tendo o Apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de impugnação da justiça gratuita,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024